Tribunal: STF
Processo: ARE 1418628
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.04.2023. SERVIDOR ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. INOBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CF. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. APLICAÇÃO DE SUBTETO. MAGISTRATURA ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ART. 93, IX, DA CF. PRETENSÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMAS 81 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. No que tange à preliminar de nulidade, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o ora Recorrente.



    2. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, esta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    3. Quanto ao mérito, concluir pela procedência dos argumentos apresentados pelo Recorrente, no que diz respeito à ausência de direito do Recorrido ao recebimento de eventuais diferenças de valores decorrentes da inobservância do subteto estadual correspondente a 90,25%, demandaria, no caso, a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos e o exame da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 576.336-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 81, assentou que a matéria ora tratada não possui repercussão geral.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.